Tribunal: TJES
Processo: 5000952-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000952-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000952-94.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES

Advogado do(a) AGRAVANTE: DEBORA PAULI FREITAS - ES30475
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, que indeferiu a tutela de urgência em que pretendia a ora agravante a suspensão dos efeitos das Portarias SEMDEST n° 014/2020 e n° 018/2020
do Município de Vila Velha
, que altera
ra
m as escalas de trabalho dos guardas municipais.

Em suas razões, a agravante sustenta que as citadas portarias violam as previsões dos artigos 7º, inciso XIII e 39, §3º, da Constituição Federal, o artigo 61, §2º, da CLT, e ainda, do artigo 9º da Lei Municipal nº 6.259/19; e por padecerem de vício material, deveriam ser anuladas, almejando com isso, o retorno das escalas normais de trabalho, não excedendo o limite máximo de 12 horas diárias e 40 horas semanais.

Na decisão de ID nº
4
7
7825

i
ndeferi
a

antecipação da tutela recursal
.

Informações prestadas pelo juízo sob ID nº
4
85730
.

Contrarrazões do Município
acostadas no
ID nº 595764.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça sob ID nº
666954, opinando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 7 de agosto de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

10

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000952-94.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES

Advogado do(a) AGRAVANTE: DEBORA PAULI FREITAS - ES30475
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, que indeferiu a tutela de urgência em que pretendia a ora agravante a suspensão dos efeitos das Portarias SEMDEST n° 014/2020 e n° 018/2020 do Município de Vila Velha, que alteraram as escalas de trabalho dos guardas municipais.

Em suas razões, a agravante sustenta que as citadas portarias violam as previsões dos artigos 7º, inciso XIII e 39, §3º, da Constituição Federal, o artigo 61, §2º, da CLT, e ainda, do artigo 9º da Lei Municipal nº 6.259/19; e por padecerem de vício material, deveriam ser anuladas, almejando com isso, o retorno das escalas normais de trabalho, não excedendo o limite máximo de 12 horas diárias e 40 horas semanais.

Na decisão de ID nº 4
7
7825
indeferi a antecipação da tutela recursal.

Neste momento, em análise
exauriente
da questão,

alcanço o mesmo entendimento d
e outrora, eis que

as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

Vê-se que
o

ora agravante ajuizou “ação
civil coletiva para defesa de direitos individuais homogêneos”

pretendendo, em última análise, a declaração incidental da inconstitucionalidade e ilegalidade das Portarias SEMDEST n° 014/2020 e n° 018/2020 do Município de Vila Velha, que alteraram as escalas de trabalho dos guardas municipais.

P
ugnou então, em tutela de urgência, a
imediata suspensão dos efeitos das referidas portarias.

O m
agistrado
da instância originária indeferiu o pedido por entender que a fixação da jornada de trabalho do servidor público está sujeita ao interesse da Administração Pública, tendo em vista critérios de conveniência e oportunidade no exercício de seu poder discricionário, voltado para o interesse público e o bem comum da coletividade, além de r
essaltar
que a situação de excepcional calamidade pública vivenciada em virtude da pandemia mundial decorrente do Novo Coronavírus (Covid-19), impôs a adoção de diversas medidas para conter a disseminação do vírus, sendo estabelecido, em toda a Administração Pública, regimes diferenciados de escalas de trabalho e de plantão extraordinário.

C
onforme consignado na decisão em que apreciei o pedido de antecipação da tutela recursal,
as razões recursais não são capazes de ilidir os fundamentos apresentados pelo magistrado da instância primeva.

Destaco, ainda, que apesar de a agravante insistir na necessidade de observância da previsão legal de escala de 40 horas semanais disposta no art. 9º da Lei Municipal nº 6.259/19, também merece destaque o artigo subsequente, com o seguinte teor:

Art. 10 Os servidores poderão trabalhar em regime especial de trabalho diurno ou noturno, em atendimento da natureza e necessidade do serviço desempenhado e a serem designados na guarda municipal.

Portanto, embora haja previsão de escala regular de 40 horas semanais, o legislador local também ressalvou a possibilidade de adoção de escala diferenciada, diante da necessidade da administração.

P
or óbvio, a
notória situação calamitosa decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19)
é
justamente a hipótese q
ue autoriza regime especial
, na qual a extensão da escala de trabalho da Guarda e do respectivo descanso enseja a redução da rotatividade dos servidores, reduzindo o risco de contágio do próprio servidor e de seus familiares, além de oferecer a
necessária
segurança à população.

Ademais, segundo se extrai da manifestação do Município apresentada em primeiro grau, acostada aqui sob ID nº 476633,
e reiterada nas contrarrazões de ID nº 595764,
a
s
escalas extras de trabalho
são
acompanhadas da respectiva gratificação, amparada
s
na Lei
Municipal nº
5.860/17.

P
ortanto
,
entendo n
ão
ter sido
demonstrad
a
a verossimilhança das alegações autorais
quanto à pretensa
i
legalidade e inconstitucionalidade das portarias editadas pelo Município, que estabeleceu as escalas de trabalho dos guardas municipais com amparo na lei, observando ainda as políticas públicas de combate à pandemia.

Desta feita, n
ão
e
stando
presentes os requisitos necessários à concessão
antecipada
da tutela pretendida,
merece prevalecer a decisão recorrida
que a indeferiu
.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA.:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA
.
S
USPENSÃO DOS EFEITOS DE PORTARIAS MUNICIPAIS QUE ALTERAM ESCALAS DE TRABALHO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. PANDEMIA COVID-19 CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
P
REVISÃO LEGAL. ESCALA ESPECIAL COM GRATIFICAÇÃO
.
FALTA
DE

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO.
DECISÃO
DE INDEFERIMENTO
MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

A agravante se irresigna com a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que pretendia suspensão dos efeitos das Portarias SEMDEST n° 014/2020 e n° 018/2020 do Município de Vila Velha, que alteraram as escalas de trabalho dos guardas municipais.

2.

A
fixação da jornada de trabalho do servidor público está sujeita ao interesse da Administração Pública, tendo em vista critérios de conveniência e oportunidade no exercício de seu poder discricionário, voltado para o interesse público e o bem comum da coletividade
.

3
.

E
mbora haja previsão de escala regular de 40 horas semanais, o legislador local também ressalvou a possibilidade de adoção de escala diferenciada, diante da necessidade da administração.

4.
Por óbvio, a notória situação calamitosa decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) é justamente a hipótese que autoriza regime especial, na qual a extensão da escala de trabalho da Guarda e do respectivo descanso enseja a redução da rotatividade dos servidores, reduzindo o risco de contágio do próprio servidor e de seus familiares, além de oferecer a necessária segurança à população.
5.

Não estando presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, merece prevalecer a decisão recorrida.
6
.

Recurso conhecido e
improvido
.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.